Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-68.2016.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000741-68.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA XAVIER DE SOUZA - CPF: 806.747.041-34 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), APARECIDA XAVIER DE SOUZA - CPF: 806.747.041-34 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÃO E ADESIVO NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS BANCÁRIOS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA NÃO SER A ASSINATURA DA CONSUMIDORA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – ABALO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato que originou o débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre
in re ipsa
.

É de se manter valor arbitrado a título de dano moral que atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, bem como está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000741-68.2016.8.11.0011

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A., APARECIDA XAVIER DE SOUZA

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A. , APARECIDA XAVIER DE SOUZA

Proc. referência
:
Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Materiais n. 0000741-68.2016.8.11.0011 - Cód. 235991, da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste.

RELATÓRIO

Apelação
interposta
pelo Banco do Brasil S.A. e
Recurso Adesivo
interposto
por
Aparecida Xavier de Souza.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Materiais, ajuizada por Aparecida Xavier de Souza em desfavor do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste)
julgou parcialmente
procedente os pedidos da demanda para:
a)
declarar a nulidade dos contratos discutidos nos autos;
b)
confirmar a liminar anteriormente deferida para determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito;
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, e
d)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: o requerido
Banco do Brasil S.A.
sustenta, em síntese, a legalidade da contratação havida entre as partes, bem como a inexistência de conduta ilícita, em razão da excludente de responsabilidade por fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima e, ainda, a ausência de comprovação do dano moral, a ensejar a condenação, que o valor da indenização se mostra desproporcional.

RECURSO ADESIVO
: a autora

Aparecida Xavier de Souza
pugna para que seja majorado o valor da condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: a autora Aparecida Xavier de Souza apresentou resposta ao Apelo do requerido no Id.
159039275 - págs. 1-4, certificado o decurso para o Banco do Brasil apresentar resposta ao Recurso Adesivo (Id 160617165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Apelo do requerido, Banco do Brasil S.A., está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de considerar válidos os contratos constantes dos autos e afastar a condenação por dano moral, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor do dano moral.

O cerne do Recurso Adesivo da autora está em saber se é caso de majorar o valor da condenação por dano moral.

Na origem, a lide advém do fato que a autora foi surpreendida com a
cobrança de contrato supostamente celebrado com o Banco requerido, consistente na Cédula de Crédito Bancário n. 40/02071-1, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), bem como que em pesquisa junto à CDL da cidade de Porto Esperidião/MT, constatou a existência, ainda, de mais dois débitos junto à instituição financeira, no valor de R$ 3.375,93 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo ao contrato de número 27443797/132004457 e no valor de R$ 47.086,06 (quarenta e sete mil e oitenta e seis reais e seis centavos), referente ao contrato número 00000000000004002071.

Narra a inicial que a autora não reconhece como sua a assinatura constante na referida Cédula de Crédito Bancário n.40/02071-1, assim como não reconhece os demais débitos lançados em seu nome, que ao tomar conhecimento das cobranças, procurou o Banco requerido no dia 29/02/2016, a fim de resolver a questão e, ainda, registrou Boletim de Ocorrência, contudo não obteve sucesso e o seu nome foi lançado nos cadastros de proteção ao crédito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por considerar que ficou demonstrado, por meio de perícia grafotécnica que as assinaturas constantes dos contratos não pertencem à autora, porém afastou o dano material.

De todo o processado,
tem-se que a instituição financeira demandada não logrou demonstrar a existência de relação jurídica com a autora por meio da documentação oportuna, em que seria possível aferir a origem da dívida, a regularidade de sua cobrança e, assim, a pertinência da inscrição do nome daquela nos órgãos de proteção de crédito.

Verifica-se que o Banco requerido apresentou tão somente a Cédula de Crédito Bancário n.40/02071-1, na qual foram realizadas
duas perícias
grafotécnicas, em que ficou constatado
não
ser da autora a assinatura aposta no referido contrato.

Veja-se ainda que quanto aos demais contratos que culminaram na inclusão restritiva de seu crédito do nome da autora, quais sejam, no valor de R$ 3.375,93 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo ao contrato de número 27443797/132004457 e no valor de R$ 47.086,06 (quarenta e sete mil e oitenta e seis reais e seis centavos), referente ao contrato número 00000000000004002071, a instituição financeira não comprovou a sua regularidade, conforme bem consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“Pretende a parte autora a declaração da nulidade/inexistência do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 40/02071-1, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), respectivamente colacionado aos autos.

Outrossim, a requerente informa que tomou conhecimento da existência de outros contratos, que também culminaram na inclusão restritiva de seu crédito no valor de R$ 3.375,93 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo ao contrato de número 27443797/132004457 e o valor de R$ 47.086,06 (quarenta e sete mil e oitenta e seis reais e seis centavos), referente ao contrato número 00000000000004002071, conforme pode ser observado do extrato de consulta ao SPC (ID 45319955 - Pág. 43).

Percebe-se dos autos que a parte requerida se ateve apenas em alegar a regularidade da Cédula de Crédito Bancário nº 40/02071-1, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), arguindo que foi efetivamente contratado pela parte autora, colacionando o respectivo contrato assinado
.

POR OUTRO LADO, A PARTE REQUERIDA NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DAS DEMAIS COBRANÇAS QUE GERARAM A INCLUSÃO RESTRITIVA, FIRMANDO-SE EM APRESENTAR APENAS O CONTRATO Nº 40/02071-1, O QUAL FOI REGULARMENTE SUBMETIDO A DUAS PERÍCIAS GRAFOTÉCNICAS, AMBAS COM O MESMO RESULTADO, AFIRMANDO NÃO SER DA REQUERENTE A ASSINATURA APOSTA
.

Dito isso, restou prejudicada a comprovação, pela requerida, de que a Cédula de Crédito Bancário nº 40/02071-1 tenha sido regularmente contratada, já que as ambas perícias asseveram que não foi subscrita pela autora, indicando, ainda, a existência de fraude (ID 45319978 - Pág. 23 e ID 81671359).

Com relação aos demais contratos, que também deram ensejo à inscrição restritiva em nome da requerente (ID 45319955 - Pág. 43)
não há qualquer comprovação da existência de contrato, muito menos da sua regularidade, o que implica dizer que inexistem, sendo totalmente pertinente a pretensão da parte autora
.

Nesse passo, mais uma vez ressaltando, tratando-se de relação de consumo, como é o caso dos autos,
caberia à parte requerida trazer aos autos fatos extintivos, modificativos ou negativos do direito da parte autora. Todavia, não foi o que se verificou
.

Assim, comprovado o vício de consentimento, a declaração de invalidade do negócio jurídico é medida que se impõe, impondo-se o consequente cancelamento das cobranças mensais relacionadas aos contratos discutidos nos autos”.

Como se vê, a instituição financeira requerida não se desincumbiu, ônus que lhe competia, de comprovar a regularidade contratual e a legalidade da inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Realça-se, ao contrário das alegações trazidas no Apelo da instituição financeira, não foram apresentados documentos efetivamente assinados pela autora, com firma reconhecida, a justificar a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade, consubstanciado na indevida negativação do nome da autora, é caso de indenização por dano moral, mormente considerado que o único documento apresentado pelo banco foi objeto de duas perícias grafotécnica em que fora constatado não ser a assinatura da consumidora.

Registra-se ainda que não ficou demonstrada culpa exclusiva da consumidora a fim de afastar a condenação.

Logo, não há falar de não comprovação do nexo de causalidade, de existência de excludente de ilicitude ou de não comprovação do abalo moral, que neste último se configura
in re ipsa
, portanto é caso de indenizar, conforme consignado na sentença recorrida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018).

No mesmo sentido, foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível N.U 1001663-82.2017.8.11.0003, por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/10/2020 e publicado no DJE 23/10/2020.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta majoração ou redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Realça-se, o valor da condenação do dano moral, se mostra razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça feita pela autora apelante por Adesivo, tem-se que esta requereu na origem, todavia, em que pese o Juízo consignar que ficou demonstrada a hipossuficiência da requerente, nada tratou acerca dessa questão na decisão que recebeu a petição inicial. Nota-se ainda que o feito prosseguiu sem o pagamento das custas iniciais, o que configura o deferimento tácito da referida gratuidade da justiça.

Dessa forma, conforme entendimento do STJ, “
A
ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
”. AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS. Nesse mesmo sentido:
EAREsp

731176
/MS,
AgInt nos EDcl no REsp

1988913
/MG,
AgInt nos EDcl no AREsp

1785252
/SP.

Assim, é caso de
isentar
a autora apelante por Adesivo do pagamento do preparo do referido recurso.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos aos recursos, de Apelação e Adesivo
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em desfavor do requerido, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023